Tribunal: STF
Processo: ARE 1380125
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução penal. Alegadas ofensas constitucionais não ventiladas nos acórdãos locais. Impossibilidade de análise, dada a falta de prequestionamento. Agravo regimental não provido.



    1. As normas elencadas como violadas, no recurso extraordinário, não foram debatidas nos acórdãos recorridos, de modo que não houve o necessário prequestionamento, o que impede a análise das alegadas violações.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.